Tribunal: TJMT
Processo: 1002910-47.2022.8.11.0028
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002910-47.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EXPEDITO FERREIRA DE ALENCAR - CPF: 551.450.861-72 (APELANTE), SERGIO PAULA ASSUNCAO - CPF: 327.592.231-91 (ADVOGADO), FELIPE CAMPOS LEITE - CPF: 019.947.131-27 (ADVOGADO), DAYARA EVELY OLIVEIRA SILVA - CPF: 057.954.301-37 (VÍTIMA), FABRICIA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 057.982.981-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO APELO E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesões corporais e ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra das vítimas em consonância com laudos periciais e confissão judicial. Configuração de unidade doméstica. Qualificadora aplicável à ofendida principal e à terceira coabitante. Delito de ameaça com natureza formal. Temor demonstrado. Fixação da pena-base no mínimo legal. Falta de interesse recursal. Confissão espontânea reconhecida sem redução aquém do mínimo. Substituição por penas restritivas de direitos e suspensão condicional da pena. Inviabilidade. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal e de ameaça no ambiente doméstico (arts. 129, § 13, e 147, caput, do Código Penal, c/c Lei n. 11.340/2006), à pena de 2 anos de reclusão e 1 mês de detenção, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório demonstra a autoria e a materialidade dos delitos de lesão corporal e de ameaça; (ii) verificar se a qualificadora de violência doméstica incide sobre as agressões praticadas contra a ex-companheira e contra a dona do imóvel; (iii) avaliar se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea autoriza a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal; (iv) definir se há viabilidade para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) constatar se existe preenchimento de requisito objetivo para o deferimento da suspensão condicional da pena.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade e a autoria das infrações penais encontram-se demonstradas pelos laudos periciais de lesão corporal, pela confissão em juízo e pelas declarações das ofendidas.

4.

Nos crimes praticados no ambiente familiar e doméstico, a palavra da vítima apresenta notável relevância para a elucidação dos fatos, de modo que o relato coerente e convergente com a prova técnica confere segurança jurídica para a condenação.

5.

A agressão voltada contra a ex-companheira insere-se no âmbito da qualificadora de violência doméstica, visto que resulta de situação de domínio e controle sobre a mulher.

6.

A proteção legal aplica-se de forma extensiva à segunda vítima, uma vez que o apelante residia em seu imóvel e compunha a unidade doméstica com compartilhamento de despesas, circunstância somada ao fato de a ofensa decorrer diretamente da intervenção da moradora no mesmo episódio de violência de gênero.

7.

O crime de ameaça detém natureza formal e atinge sua consumação com a capacidade de intimidação da promessa de mal injusto, evidenciada pela exibição de arma de fogo e pelas agressões físicas anteriores.

8.

Falta interesse recursal na postulação de estabelecimento da sanção basilar no mínimo legal quando a sentença já fixou a reprimenda neste exato limite.

9.

A incidência de circunstância atenuante não autoriza a diminuição da pena a patamar inferior ao mínimo estipulado pelo legislador, em obediência ao princípio da legalidade.

10.

O cometimento de delito com emprego de violência contra a pessoa caracteriza obstáculo legal expresso à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

11.

A imposição de pena corporal total superior a 2 anos impede o deferimento da suspensão condicional da pena por ausência de enquadramento na exigência objetiva do instituto.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A convergência entre o relato das ofendidas, os laudos periciais e a confissão judicial confere certeza probatória apta a amparar a condenação por crimes praticados no ambiente doméstico. 2. A coabitação no mesmo imóvel materializa a unidade doméstica e atrai a incidência da qualificadora para terceira pessoa agredida durante intervenção em defesa da ofendida principal. 3. O crime de ameaça prescinde do propósito de concretização do mal prometido, bastando a constatação de sua capacidade intimidatória no contexto dos fatos. 4. A incidência da confissão espontânea não permite a redução da pena aquém do piso legal fixado ao tipo penal. 5. O emprego de violência na conduta impede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, I, 65, III, “d”, 77, 129, § 13º, e 147, caput; CPP, art. 386, III e VII; Lei n. 11.340/2006, arts. 5º, I, e 17; Lei n. 10.826/2003, art. 14; Lei n. 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema Repetitivo n. 158; STJ, AREsp n. 3.080.758/SC, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 19.05.2026; STJ, REsp n. 2.057.181/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, Súmula n. 231; STJ, Súmula n. 588.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Expedito Ferreira de Alencar
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que, nos autos da Ação Penal n.º 1002910-47.2022.8.11.0028, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 147,
caput
, ambos do Código Penal, com incidência da Lei n.º 11.340/2006, à pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) mês de detenção
, em regime inicial aberto. Na mesma decisão, o réu foi absolvido da imputação relativa ao delito de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal (ID 362453865).

Nas razões recursais, subscritas pelo causídico

Sérgio Paula Assunção, o apelante pleiteia, em síntese, a absolvição quanto aos crimes de lesão corporal descritos nos Fatos 1 e 2, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência probatória e de ausência de adequada análise da dinâmica bilateral dos acontecimentos.

Subsidiariamente, requer o afastamento da incidência da Lei n.º 11.340/2006 e da qualificadora prevista no § 13 do art. 129 do Código Penal. Quanto ao Fato 1, envolvendo a vítima Fabrícia, sustenta não ter sido demonstrada violência baseada no gênero; em relação ao Fato 2, referente à vítima Dayara, alega inexistência de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto entre o apelante e a ofendida, postulando, por consequência, a desclassificação para lesão corporal simples e a aplicação das medidas despenalizadoras previstas na Lei n.º 9.099/1995.

No tocante ao crime de ameaça, descrito no Fato 3, pugna pela absolvição, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob a alegação de ausência de prova quanto ao temor real e específico da vítima.

Ainda em caráter subsidiário, requer a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento e registro formal da atenuante da confissão espontânea, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não pecuniárias. Alternativamente, pleiteia a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal (ID 362453868).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a manutenção integral da sentença condenatória (ID 362453871).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo desprovimento do apelo, nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – Pedido de absolvição por insuficiência probatória e por atipicidade da conduta – Alegação impertinente – Provas suficientes de materialidade e autoria delitivas – Palavra das vítimas possui relevância – Incidência da Lei n. 11.340/2006 devidamente caracterizada – Fixação da pena-base no mínimo legal – Ausência de interesse recursal – Sanção basilar fixada no mínimo legal – Confissão espontânea reconhecida, mas não aplicada – Súmula 231 do STJ – Pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inviabilidade – Ausência do requisito objetivo do art. 44, I, do CP – Concessão da suspenção condicional da pena [sursis] – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos legais – Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço parcialmente
do recurso de apelação interposto.

Da materialidade e da autoria — Fatos 1 e 2 Lesões corporais — art. 129, § 13, do Código Penal.

Da materialidade delitiva

A materialidade dos crimes de lesão corporal praticados contra as vítimas Fabrícia e Dayara Evely Oliveira Silva encontra-se suficientemente demonstrada pelos laudos periciais produzidos por profissionais habilitados, em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

O Laudo Pericial n.º 1.1.02.2022.019224-01, elaborado em 14/07/2022, constatou que Fabrícia apresentava:

"escoriação com equimose avermelhada em região infra-orbitária direita, escoriação em região frontal esquerda e equimose arroxeada em terço médio de ambas as pernas",
concluindo pela existência de
"vestígios de lesão corporal de caráter contuso"
, produzida por instrumento contundente, sem perigo de vida ou incapacidade permanente. ID. 362448028.

De igual modo, o Laudo Pericial n.º 1.1.02.2022.019225-01, também confeccionado em 14/07/2022, registrou que Dayara apresentava:

"escoriação em polegar esquerdo, equimose arroxeada em face lateral do terço inferior da coxa direita e terço superior da perna direita, e face interna do terço médio da coxa esquerda", ID. 362448029

concluindo igualmente pela existência de "
vestígios de lesão corporal de caráter contuso",
produzida por instrumento contundente.

Os referidos exames foram elaborados por peritos oficiais, estão regularmente subscritos e possuem autenticidade verificável pelo Sistema Politec-Online, encontrando-se a materialidade delitiva objetivamente comprovada.

Da autoria.

A autoria também recai, de forma segura, sobre o apelante Expedito Ferreira de Alencar, conforme se extrai da convergência entre sua confissão judicial, os depoimentos prestados pelas vítimas sob o crivo do contraditório e os resultados dos exames periciais.

Em interrogatório judicial, o acusado admitiu expressamente as condutas que lhe foram imputadas, nos seguintes termos:

"
Juíza
: Tá, então vamos lá, vamos ter objetivo. O soco na Fabrícia, o senhor confessa?
Expedito
: Confesso sim, confesso sim."

Quanto à agressão praticada contra Dayara, afirmou:

"
Juíza
: E em relação a Dayara, o senhor chegou a agredi-la?
Expedito
: Não. Não a comadre, não a comadre nós não chegamos, a nossa luta foi corporal na arma, entendeu? Assim, desculpa, na hora eu empurrei ela, na hora que eu bati na parede que ela estava na minha frente do quarto, eu empurrei ela e ela bateu no guarda-roupa que deve ter fotos se não tiver. Foi isso, a minha parte com a comadre foi isso aí não empurrei na, não foi na cara dela, foi assim mais ou menos no peito dela assim.
Juíza:
Então o senhor confessa que empurrou a senhora Dayara, a comadre?
Expedito
: Sim, confesso. Confessa, comadre. Confesso, sim." ID. 362453865

A confissão foi prestada perante a magistrada sentenciante, após o acusado ser regularmente cientificado de seus direitos constitucionais, e encontra respaldo nos demais elementos produzidos durante a instrução, não se tratando, portanto, de prova isolada.

A vítima Fabrícia, por sua vez, descreveu de maneira firme e circunstanciada a dinâmica das agressões:

"
Fabrícia
: Depois desse momento, teve uma ela começou uma luta corporal com ele, porque ele portou a arma e falou que ele iria me matar. E no que ele falou, que ele iria me matar, ela pegou e passou na frente e pegou e ficou segurando a arma dele. (...) Nisso ele foi me encurralando, me encurralando que a gente foi parar, acabou parando dentro do banheiro. Ele me xingando, me falando um monte de coisa que era tudo culpa minha, de tudo está acontecendo. E lá no banheiro, eles aí lá no banheiro. Ele me agrediu.
Ele me deu soco, começou a me dar o soco no rosto
. Nisso eu comecei a gritar e gritar e gritar foi quando a Dayara voltou e interveio. Não deixa ele me bater mais." ID. 362453865

Também esclareceu as circunstâncias em que Dayara foi atingida:

"
Fabrícia
: Sim, sim. É porque ele empurra ela, porque ela tentou tirar ele de cima de mim. Quando ele veio para me agredir, eu estava em ele me jogou contra a cama e começou a tentar me bater. E nisso ela pegou e puxou ele por trás para ele sair de cima de mim. E foi nessa hora que ele pegou, empurrou ela e jogou ela contra o guarda-roupa." ID. 362453865.

O relato apresenta coerência interna e correspondência com as lesões constatadas no exame pericial, especialmente quanto aos golpes dirigidos ao rosto e ao corpo da vítima.

Dayara, testemunha presencial dos acontecimentos e também vítima das agressões, confirmou a dinâmica narrada por Fabrícia e descreveu o empurrão que a projetou contra o guarda-roupa:

"
Dayara
: Aí eu falei, você não pode falar isso para ela (...). Mas aí ele se revoltou, ele me empurrou para dentro do meu quarto. E já sacou a arma para cima dela, que estava em cima da minha cama. Aí eu eu tinha batido contra o guarda roupa, me levantei.
Promotor
: Foi quando ele empurrou a senhora, a senhora caiu e quebrou o guarda-roupa?
Dayara
: Isso.
Promotor
: A senhora se machucou nesse empurrão?
Dayara
: Sim, eu estava recém-operada pela laqueadura."

A vítima também relatou o estado físico em que encontrou Fabrícia após as agressões:

"Dayara: Na hora dos murro, não, eu não estava eu. Quando eu voltei, a cara dela já estava toda roxa e ele estava parado de frente com ela. Ela estava encurralada no canto do banheiro.
Promotor
: Ela estava com o rosto roxo?
Dayara
: Já, já, já
rosto
dela toda já estava. Machucada, ela estava encurralada no canto do banheiro e ele, de frente a mão dele também já estava toda machucada."

Assim, a confissão judicial, os relatos harmônicos das vítimas e os laudos periciais formam conjunto probatório coeso, convergente e suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria das lesões corporais descritas nos Fatos 1 e 2.

Das teses defensivas relativas à autoria e à materialidade.

A defesa sustenta que a confissão parcial, desacompanhada da devida consideração do contexto bilateral dos acontecimentos, não seria suficiente para fundamentar a condenação. Aduz, ainda, que a existência de luta corporal comprometeria a demonstração do nexo causal entre a conduta do acusado e as lesões constatadas.

Os argumentos não prosperam.

A confissão do apelante não constitui elemento probatório isolado, pois está corroborada pelos depoimentos das vítimas e pelos laudos periciais. Ainda que parcial, conserva plena eficácia probatória quando confirmada por outros elementos independentes e judicializados, como ocorre na hipótese.

A alegação de luta corporal também não afasta a responsabilidade penal. As lesões constatadas são compatíveis com a dinâmica descrita durante a instrução, notadamente os socos desferidos contra Fabrícia e o empurrão que projetou Dayara contra o guarda-roupa.

Tampouco se verifica suporte probatório para o reconhecimento de legítima defesa ou de agressões recíprocas capazes de excluir a ilicitude. Segundo a prova produzida, o apelante iniciou o comportamento agressivo, portava arma de fogo, ameaçou Fabrícia e a encurralou no banheiro, onde passou a desferir socos em seu rosto. Dayara, por sua vez, foi atingida ao intervir para cessar as agressões.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando apresenta coerência e encontra respaldo em elementos independentes, como exames periciais e confissão judicial.

A propósito:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E AMEAÇA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. OUTROS ELEMENTOS CORROBORATÓRIOS.
AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA 1197/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

2. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica,
a palavra da vítima possui especial relevância probatória,
mostrando-se apta a embasar condenação quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos.

3.
No caso concreto, a condenação não se lastreou exclusivamente no depoimento da vítima,
havendo corroboração pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, guia de perícia e requerimento de medidas protetivas. (...)

(AREsp n. 3.080.758/SC, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 19/5/2026, DJEN de 26/5/2026).

Na espécie, os relatos das vítimas são coerentes entre si e encontram confirmação tanto na confissão do acusado quanto nos laudos periciais, não subsistindo dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria dos delitos.

Rejeito, portanto, o pedido de absolvição quanto aos Fatos 1 e 2.

Da incidência da Lei n.º 11.340/2006 e da forma qualificada prevista no art. 129, § 13, do Código Penal

A defesa pretende o afastamento da forma qualificada sob dois fundamentos: quanto ao Fato 1, sustenta não estar demonstrado que a violência tenha sido praticada por razões da condição do sexo feminino; quanto ao Fato 2, afirma inexistir relação doméstica, familiar ou afetiva entre o apelante e Dayara.

Nenhuma das teses comporta acolhimento.

Fato 1 — vítima Fabrícia.

No caso concreto, a vítima manteve relacionamento afetivo com o apelante por aproximadamente quatro anos. O conjunto probatório demonstra que as agressões se inseriram em uma dinâmica de controle, posse e dominação exercida pelo acusado sobre Fabrícia.

Conforme apurado durante a instrução, a relação era marcada por ciúmes exacerbados, fiscalização do aparelho celular, tentativa de clonagem do telefone e resistência do apelante em aceitar o término do vínculo afetivo. Tais circunstâncias evidenciam que a violência não decorreu de desentendimento episódico ou alheio à condição feminina, mas da inconformidade do acusado com o exercício, pela ofendida, de sua liberdade de autodeterminação.

A ameaça relatada por Dayara evidencia, de maneira particularmente clara, esse contexto:

"
Dayara
: Aí ele tirou, quando chegou no corredor de frente, com a porta do meu quarto mesmo, ele parou e disse para ela pensar bem o que que ela iria fazer porque se ele visse ela saindo ou se ela fosse em alguma festa, qualquer lugar que ela saísse na rua. O que aconteceu com uma moça que foi levou um tiro. Acho que foi na saída do Edmildes. Iria acontecer o mesmo com ela.
Promotor
: É ele falou, só um parêntese. Ele falou assim, eu vou fazer com você igual o Paco fez com a mulher.
Dayara
: Isso."

A referência a episódio de assassinato de mulher, utilizada para intimidar Fabrícia caso exercesse sua liberdade e encerrasse o relacionamento, constitui elemento expressivo da violência fundada na condição do sexo feminino.

O conjunto formado por ciúmes possessivos, controle, ameaças vinculadas à autonomia da vítima e agressões decorrentes da recusa em manter o relacionamento insere a conduta no âmbito de proteção da Lei n.º 11.340/2006 e da forma qualificada prevista no art. 129, § 13, do Código Penal, na redação aplicável ao tempo dos fatos.

Rejeito, portanto, a pretensão de afastamento da qualificadora quanto ao Fato 1.

Fato 2 — vítima Dayara

Quanto a Dayara, a defesa argumenta que a vítima não mantinha relação afetiva ou familiar com o apelante, de modo que a incidência do art. 129, § 13, do Código Penal configuraria indevida interpretação extensiva em prejuízo do acusado.

O argumento não merece acolhimento.

Os elementos constantes dos autos indicam que o apelante residia no imóvel de Dayara juntamente com Fabrícia, contribuindo para as despesas de água, energia elétrica e aluguel. Além disso, Dayara era sua comadre e pessoa integrante do núcleo de convivência cotidiana.

Esse vínculo de coabitação insere a relação no conceito de unidade doméstica previsto no art. 5º, inciso I, da Lei n.º 11.340/2006, independentemente da existência de relação afetivo-romântica entre o agente e a vítima.

Ademais, a agressão sofrida por Dayara não constituiu episódio autônomo ou desvinculado da violência praticada contra Fabrícia. Ela foi empurrada e lançada contra o guarda-roupa justamente ao intervir para impedir que o apelante continuasse agredindo sua ex-companheira.

Trata-se, portanto, de conduta inserida no mesmo contexto doméstico e na mesma unidade fática, não sendo juridicamente adequado fragmentar artificialmente os acontecimentos.

Como sintetizou o Ministério Público em contrarrazões:

"o contexto de violência de gênero direcionada primariamente à ex-companheira, atingiu a vítima Dayara por extensão ao tentar proteger a vítima principal. Importante mencionar que a vítima Dayara mantinha uma relação afetiva com o apelante, haja vista que este residia em um dos cômodos da residência da ofendida, mantendo uma relação de afeto por longas datas." ID. 362453871, PÁG. 16

Desse modo, estando demonstrada a convivência doméstica e a vinculação direta da agressão ao contexto de violência praticada contra Fabrícia, mantém-se o enquadramento jurídico atribuído ao Fato 2.

Rejeito, portanto, a tese de afastamento da forma qualificada.

Do crime de ameaça — Fato 3 - Art. 147 do Código Penal.

A defesa postula a absolvição quanto ao crime de ameaça, sustentando que o depoimento de Dayara constituiria prova indireta do temor experimentado por Fabrícia, que as expressões teriam sido proferidas no calor da discussão e que não haveria demonstração de temor concreto por parte da vítima.

A pretensão não prospera.

O crime previsto no art. 147 do Código Penal possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, desde que a conduta seja objetivamente capaz de comprometer sua liberdade psíquica e tranquilidade. Não se exige que o agente efetivamente pretenda concretizar o mal anunciado.

No caso, as ameaças foram reiteradas, graves e proferidas em contexto de emprego ostensivo de arma de fogo e agressões físicas.

Fabrícia relatou:

"
Fabrícia
: Depois desse momento, teve uma ela começou uma luta corporal com ele, porque ele portou a arma e falou que ele iria me matar. E no que ele falou, que ele iria me matar, ela pegou e passou na frente e pegou e ficou segurando a arma dele." ID. 362453865.

Dayara, por sua vez, confirmou as ameaças e descreveu sua reiteração ao longo do episódio:

"
Dayara
: Aí ele falou que ela iria morrer naquele momento (...) Chamou ela de vagabunda."

"
Dayara
: (...) disse que iria tirar a nossa vida e começou a falar que ele não iria fazer mais isso que ele já a gente já podia soltar quando a gente mencionou de soltar ele xingou a gente falando é agora eu mato vocês suas, vagabundas."

Ao deixar o imóvel, o acusado ainda teria afirmado:

"
Dayara
: Eu ainda saí lá na frente, ele estava saindo normal, calmo. Aí ele olhou e falou assim, vocês vão me pagar."

A sucessão das expressões afasta a tese de mero destempero momentâneo. As ameaças não ficaram restritas ao ápice da luta corporal, mas foram renovadas quando o apelante já deixava o imóvel, evidenciando persistência e seriedade na intimidação.

Além disso, as palavras foram acompanhadas da exibição de arma de fogo, de agressões
físicas e da referência a episódio real de assassinato de mulher, circunstâncias que lhes conferem inequívoca aptidão intimidatória. O temor também é demonstrado pela reação imediata das vítimas, que precisaram intervir fisicamente para desarmar o acusado e, em seguida, buscaram auxílio na Delegacia de Polícia.

O depoimento de Dayara não constitui prova indireta da ocorrência das ameaças, pois ela as presenciou e ouviu diretamente. O efetivo abalo experimentado por Fabrícia, por sua vez, resulta de seu próprio relato e das providências adotadas imediatamente após os fatos.

Rejeito, portanto, o pedido de absolvição quanto ao Fato 3.

Da dosimetria da pena

Da pena-base e da ausência de interesse recursal.

A defesa aponta contradição na sentença, ao argumento de que a magistrada afirmou existir circunstância judicial desfavorável e anunciou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, mas estabeleceu a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão.

Não obstante a aparente incongruência entre a fundamentação e o resultado numérico, a pena-base foi concretamente estabelecida no mínimo, inexistindo exasperação efetiva a ser afastada em benefício do recorrente.

Ausente, portanto, gravame concreto decorrente do capítulo impugnado, falta interesse recursal para a pretendida redução.

Não conheço da pretensão quanto ao ponto, por ausência de interesse recursal.

Da atenuante da confissão espontânea.

A defesa postula o reconhecimento e a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

A circunstância atenuante, contudo, já foi expressamente reconhecida pela magistrada sentenciante, que consignou:

"Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, contudo, deixo de aplicá-la ante o mínimo legal."

O reconhecimento formal da atenuante consta, portanto, da sentença. A ausência de redução quantitativa decorre do fato de a pena-base ter sido estabelecida no mínimo legal, incidindo o entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Ainda,
a Súmula em questão, foi, recentemente, objeto de debates e discussões no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em audiência pública convocada pelo eminente Ministro Rogério Schietti Cruz.

Naquela oportunidade, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 2.057.181 e nº 1.869.764, na data de 14/08/2024, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula nº 231, mantendo o entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

A Seção concluiu que não caberia contrariar a orientação da Suprema Corte, ainda vigente, firmada no Tema nº 158 do STF, citado acima. Assim, firmou-se na oportunidade, as teses de que:
"1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
(REsp n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024).

Com efeito, verifica-se que eventual redução da pena a patamar inferior ao mínimo legal, em face da aplicação de atenuantes, contraria o princípio da legalidade, pois a pena mínima é o limite estabelecido pelo legislador, de observância cogente pelo aplicador da lei.

O Juiz somente poderá ultrapassar os parâmetros mínimo e máximo legalmente fixados, quando a própria lei estabelecer causas de redução ou aumento de pena, as quais, por integrarem o tipo penal, podem ser utilizadas para extrapolar os limites legais, contudo, somente na terceira fase da dosimetria.

Assim, embora reconhecida a confissão espontânea, sua incidência não autoriza a redução da pena intermediária aquém do mínimo abstratamente cominado ao delito.

Rejeito a pretensão recursal quanto ao ponto.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos de natureza não pecuniária, especificamente prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana. Sustenta que o art. 17 da Lei n.º 11.340/2006 veda apenas a aplicação isolada de multa e a substituição por prestação pecuniária.

Não merece acolhimento o pedido defensivo de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Nos termos do art. 44, I, do CP, a substituição é incabível quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, requisito negativo que, no caso concreto, está inequivocamente presente, pois o apelante foi condenado por 2 (duas) lesões corporais (violência física) e por ameaça em contexto de violência doméstica.

Além do óbice legal expresso, incide, ainda, a orientação consolidada no Enunciado 588 da Súmula do STJ, segundo o qual “
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”. Assim, diante da natureza dos delitos reconhecidos na sentença, inviável a benesse pretendida.

Diante disso, rejeito o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, mantendo-se, nesse ponto, a sentença.

Da suspensão condicional da pena

Subsidiariamente, a defesa requer a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal.

O benefício exige, como requisito objetivo, que a pena privativa de liberdade aplicada não seja superior a 02 (dois) anos. Na hipótese, o apelante foi condenado, em concurso material, à pena total de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) mês de detenção, quantum que ultrapassa o limite legal.

Não preenchido o requisito objetivo, torna-se inviável a concessão do sursis, independentemente da análise das condições subjetivas do condenado.

Rejeito o pedido.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por Expedito Ferreira de Alencar, ressalvada a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de redução da pena-base, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026